Tribunal: TJMT
Processo: 1024514-51.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024514-51.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FREDSON DE OLIVEIRA MARINHO - CPF: 031.683.242-13 (APELANTE), GLAUCIA MORENO PEREIRA MAIA - CPF: 414.942.368-77 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A exasperação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada quando baseada na expressiva quantidade de droga apreendida (5,440 kg de maconha) e na existência de maus antecedentes, diante de condenação anterior não utilizada como reincidência, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei no 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal.

2.

É inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas quando o agente é reincidente específico, não preenchendo os requisitos cumulativos exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3.

A fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena mostra-se adequada quando o condenado é reincidente e apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

4.

A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e da reincidência específica do agente, que revelam a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fredson De Oliveira Marinho
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa. (ID 292777896)

Em suas razões recursais, a defesa requer:
a)
fixação da pena-base no mínimo legal;
b)
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006);
c)
fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena; e
d)
direito de recorrer em liberdade. (ID 292777916)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID 292777918)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c.c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006). Insurgência defensiva: 1. Requer a fixação da penabase no mínimo legal. Improcedência. Fixação da pena-base acima do mínimo legal devidamente fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida e na existência de maus antecedentes, diante de condenação anterior, não utilizada como reincidência. 2. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Improcedência. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, diante da reincidência do Apelante. Ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Fixação do regime semiaberto. Improcedência. Ainda que a pena definitiva permita, em tese, regime menos gravoso, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial fechado, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP. 4. Recorrer em liberdade: Improcedência. Inviável o pedido de recorrer em liberdade, diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, aliada à reincidência do Apelante, revela a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo a denúncia, no dia 21 de novembro de 2024, por volta das 20h45min, no Km 387 da BR 364, em Santo Antônio de Leverger/MT, o apelante transportava, para outro Estado da Federação, 5 (cinco) tabletes de maconha, com massa total de 5,440 kg (cinco quilogramas e quatrocentos e quarenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no KM 387 da BR 364, quando iniciou procedimento de averiguação no ônibus de transporte de passageiros da empresa São Luiz, placa PRF-5067, linha Cuiabá/MT x Brasília/DF (via Alto Araguaia). Durante as averiguações, a equipe policial entrevistou o apelante, passageiro da poltrona 56, que demonstrou nervosismo e forneceu informações contraditórias sobre sua origem e destino.

Após consulta aos sistemas, os policiais constataram que o apelante já havia sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas no mesmo local da abordagem. Ao ser solicitado que apresentasse sua bolsa de mão, que estava embaixo de uma coberta sob seus pés, foram encontrados 5 (cinco) tabletes de maconha.

Em seu interrogatório judicial, o apelante confessou que transportava a droga e que receberia R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo transporte até a cidade de Goiânia. Afirmou que obteve a droga em Itaituba/PA, após uma ligação de uma amiga.

Conforme relatado, em suas razões recursais, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006); a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena; e o direito de recorrer em liberdade.

1. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa postula a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando desproporcionalidade na majoração efetuada pelo juiz de primeiro grau.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, majorando-a em 2/6 (dois sextos) acima do mínimo legal, com base em dois fundamentos: a quantidade expressiva de droga apreendida (5,440 kg de maconha) e os maus antecedentes do apelante.

Muito embora o magistrado tenha mencionado que utilizou a fração de 2/6 (dois sextos), na verdade, o aumento de pena foi inferior ao mencionado cálculo, sendo mais favorável ao apelante, pois, a pena deveria ficar em 6 anos e 8 meses, com a utilização da fração de 2/6, ao passo que na sentença a pena-base foi fixada em 6 anos e 4 meses.

Quanto à quantidade de droga, o juízo sentenciante considerou que a apreensão de 5,440 kg (cinco quilos e quatrocentos e quarenta gramas) de maconha, divididos em cinco tabletes, evidencia quantidade expressiva e potencial de fracionamento, denotando maior lesividade da conduta ao bem jurídico tutelado. Por essa razão, majorou a pena-base em 1/6 (um sexto).

Tal valoração encontra-se em consonância com o disposto no art. 42 da Lei no 11.343/2006, que determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

No que tange aos maus antecedentes, o magistrado verificou que o apelante registra duas condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas. Considerando a necessidade de evitar o
bis in idem
, valorou como maus antecedentes apenas uma condenação (autos de no 1001714-64.2022.8.11.0053), reservando a segunda condenação para a incidência da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria. Por essa razão, majorou a pena-base em mais 1/6 (um sexto).

Tal procedimento está em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, que admite a utilização de condenação anterior com trânsito em julgado como maus antecedentes, desde que não configure, simultaneamente, reincidência.

Portanto, a exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou arbitrariedade na dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau.

2. DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Para a aplicação da referida minorante, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) ser o agente primário; b) ter bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.

No caso em análise, o apelante não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que é
reincidente específico
, possuindo duas condenações anteriores por tráfico de drogas, conforme consta nos autos.

A primeira condenação (autos de no 1001714-64.2022.8.11.0053) foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria, enquanto a segunda condenação (Processo Executivo de Pena no 50027205820238040001 – SEEU) fundamentou a agravante da reincidência na segunda fase.

Assim, a reincidência, por si só, já impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, independentemente da análise dos demais requisitos legais.

Ademais, as circunstâncias do caso concreto, como a expressiva quantidade de droga apreendida (5,440 kg de maconha) e o fato de o apelante já ter sido preso anteriormente pelo mesmo crime, no mesmo local, indicam que ele se dedica habitualmente à atividade criminosa, o que também afastaria a aplicação da minorante.

Portanto, não há como reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 em favor do apelante.

3. DA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO

A defesa postula a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

A fixação do regime inicial para cumprimento da pena deve observar os critérios estabelecidos no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, que determinam que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

No caso em análise, embora a pena definitiva tenha sido fixada em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o que, em tese, permitiria a fixação do regime semiaberto para o condenado não reincidente, o apelante é reincidente específico, o que, por si só, já justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, "
b
", do Código Penal.

Além disso, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a quantidade expressiva de droga apreendida e os maus antecedentes do apelante, também autoriza a fixação do regime inicial fechado, conforme dispõe o art. 33, §3o, do Código Penal.

Portanto, a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação penal vigente.

4. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, a defesa pleiteia o direito de o apelante recorrer em liberdade.

A manutenção da prisão cautelar do apelante mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (5,440 kg de maconha), aliada à reincidência específica do apelante, que já foi condenado anteriormente pelo mesmo crime, revela a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação cautelar.

Ademais, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, e a sentença condenatória fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

As circunstâncias do caso concreto demonstram que o apelante, em liberdade, encontraria estímulos para prosseguir na prática criminosa, sendo imperativo que aguarde o julgamento preso, para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, não há que se falar em direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025